Tribunal: STF
Processo: HC 223614
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado a Tribunal de Justiça. Incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do habeas corpus.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alberto Ferreira Lages e outros em favor de Wandeilson Marcelino da Silva, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exarado nos autos da Apelação Criminal nº 0098893-80.2017.8.26.0050/SP.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar trânsito a esta impetração, considerada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para o processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente